Tribunal: TJDFT
Processo: 0710481-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710481-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ BARROS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, LUCILIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUCIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BARROS DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717852-60.2019.8.07.0001, considerou preclusa a questão do arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, esclarecendo que o direito ao recebimento dessa verba pelo patrono do de cujus decorre da cadeia procuratória anexada aos autos. Narra que a ação de conhecimento foi originalmente proposta pelo falecido em desfavor de seu filho, ora agravado, tendo o acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial transitado em julgado. Explica que o finado atuou durante todo o trâmite da fase de conhecimento em causa própria, sendo devida a verba honorária aos seus herdeiros, ora agravantes. Afirma que somente em 08/10/2018 foi outorgada procuração aos atuais advogados, que adentraram na ação em fase avançada, após interposição de todos os recursos, tendo atuado somente uma vez, quando protocolizaram petição requerendo prioridade de tramitação do feito em razão da idade do autor. Sustenta que é indevida a continuidade do cumprimento de sentença em autos apartados a fim de executar os honorários de sucumbência, visto que a verba sucumbencial não pertence integralmente aos advogados em razão da atuação em causa própria pelo falecido, devendo ser concedida a suspensão do feito para que os herdeiros possam esclarecer a situação. Ressalta que estão presentes indícios de que a procuração não é válida, posto que o de cujus encontrava-se com 84 (oitenta e quatro) anos e em estágio avançado de demência ao outorgar o mandato, conforme declarado na certidão de óbito, que aponta como causa mortis a doença de Alzheimer. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença, tanto da obrigação principal, como dos honorários, por 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do termo de inventariança. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e a reforma da decisão, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido ID 24775363 e 24775364. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de antecipação da tutela recursal. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 86615640 dos autos originários): Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Por intermédio da petição de ID 86470258, os herdeiros do exequente postulam seja reconsiderada a decisão retro, sob a alegação de que o Dr. João Ferreira dos Santos Filho, procurador do “de cujus”, não faz jus aos honorários advocatícios pleiteados neste feito. Por intermédio da petição de ID 86524473, o executado postula seja o feito chamado à ordem, alegando que não houve decisão terminativa acerca da impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, suscita nulidade do feito desde a decisão que homologou os cálculos, asseverando que não foi aberto prazo para pagamento voluntário do débito. É o relato. D E C I D O. De início, à Secretaria, CADASTRE-SE, como representantes dos Espólio, os herdeiros do exequente, indicados na petição de ID 85117641. Em seguida, INTIMEM-SE os representantes do Espólio, por meio da advogada peticionante no ID 85117641, para que regularizem a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Passo à análise das alegações do executado formuladas no ID 86524473, acerca (a) da ausência de sentença julgando os denominados “embargos à execução”; (b) do arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado; e (c) do afastamento das penalidades previstas no § 1o, do art. 523, do CPC. Primeiramente, elucido ao executado que o presente feito consiste em cumprimento de sentença regido pelos arts. 523 ss., do CPC, espécie de execução cujo instrumento de exceção é a impugnação ao cumprimento, prevista no art. 525 do CPC, não embargos à execução, estes disciplinados pelos arts. 914 ss., do CPC. Dito isso, a defesa do executado declinada nestes autos (ID 42986624) é impugnação ao cumprimento de sentença e, tendo em vista a rejeição das alegações do devedor (ID 80730054), foi apreciada por decisão interlocutória, sem força terminativa, já que a fase processual do cumprimento de sentença deve prosseguir com os eventuais atos expropriatórios. Não há que se falar, portanto, em irregularidade ou falha processual passível de nulidade, em decorrência da ausência de sentença, pois o pronunciamento judicial adequado à espécie é a decisão interlocutória. No tocante ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, tenho que a questão foi atingida pela preclusão operada sobre a Decisão de ID 80730054, conforme certificado no ID 83626947. Assim, com fulcro no art. 507 do CPC, não procede o pedido do executado neste particular. Por fim, quanto ao afastamento das penalidades do § 1o, do art. 523, do CPC, depreende-se do texto legal que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de 10% (dez por cento), conforme redação abaixo: Art. 523, § 1o. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. No caso em tela, a Decisão de ID 40743778 concedeu prazo ao executado para pagamento voluntário do débito que, diversamente, optou por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID 42986624). Logo, a incidência das penalidades do § 1o, art. 523, do CPC, é medida que se impõe. Uma vez superadas as questões aventadas pelo executado, volto-me às alegações dos interessados apresentadas no ID 86470258, em que os herdeiros do exequente se insurgem quanto ao direito ao recebimento dos honorários advocatícios por parte do patrono do “de cujus”. Compulsando os autos e a cadeia procuratória anexada ao processo (IDs 38406294 e 40711490), não vislumbro, a princípio, irregularidade na pretensão do Dr. João Ferreira dos Santos Filho de perseguir as verbas honorárias que lhe cabem. Tenho, contudo, que eventual querela acerca da titularidade dessas verbas deverá ser solucionada em ação autônoma, a ser ajuizada pelas partes interessadas, não cabendo, nestes autos, pronunciamento judicial sobre esse tema. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos formulados nos IDs 86470258 e 86524473. (destaquei) O agravante alega que o desmembramento do cumprimento de sentença para que os honorários advocatícios sejam executados de forma apartada não é devido, uma vez que o autor da ação de conhecimento advogou em causa própria, outorgando a procuração somente quando a ação já estava tramitando em estágio avançado, tendo os advogados atuado somente uma vez. Além disso, o agravante aduz que presentes indícios de invalidade do instrumento de representação processual, tendo em vista a idade do outorgante e a doença de Alzheimer, que corresponde a uma das causas da morte conforme certidão de óbito. Em análise dos autos na origem, verifica-se que a procuração, e o substabelecimento, outorgada pelo Sr. José Luiz Barros de Oliveira, de cujus, à advogada Edna Brito da Silva Martins (ID 38406294 dos autos originários), que substabeleceu os poderes para o advogado João Ferreira dos Santos Filhos (ID 38406295 dos autos originários), foram realizadas em 08/08/2018 e 24/06/2019, respectivamente. Por outro lado, a sentença proferida na ação que deu origem ao cumprimento de sentença, autos no 2014.01.1.135405-5, expressamente declarou em seu relatório que a parte autora, ora falecido, advogou em causa própria (ID 38406301 – fl. 2 dos autos originários). Ademais, o acórdão que alterou o provimento da sentença, invertendo o ônus sucumbencial em favor do falecido, em razão do provimento parcial do apelo por ele interposto, foi prolatado em 31/08/2016 (ID 38406311- fl.3 dos autos originários), ou seja, antes da outorga da procuração. Em que pese o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo regimental, interposto em face da decisão que admitiu o recurso especial, ter sido declarado em 15/05/2019 (ID 8406320 dos autos originários), ou seja, após a outorga da procuração, o substabelecimento ao advogado João Ferreira dos Santos Filho ainda não tinha sido outorgado nessa ocasião. Não restam dúvidas quanto à atuação dos advogados na fase de cumprimento de sentença (ID 38406291), contudo, quanto à atuação na ação de conhecimento, verifica-se que incerto o trabalho dos procuradores do falecido durante a maior parte do trâmite processual, visto que, ao que parece, o autor até o julgamento do apelo, que foi parcialmente provido dando origem ao cumprimento de sentença, atuou em causa própria. Cumpre também ressaltar que o agravante demonstra indícios de que o instrumento procuratório padeceria de nulidade em razão da idade avançada do outorgante, bem como do fato de que possuía doença de Alzheimer, que inclusive constitui uma das causas da morte declaradas na certidão de óbito (ID 24775360). Dessa forma, imprescindível a dilação probatória para que esses fatos sejam elucidados, o que somente se torna viável com a regularização do representante processual do falecido/exequente, o que, de acordo com o andamento processual da ação de inventário (ID 24775359), ainda não ocorreu e, portanto, necessária a suspensão até que o espólio esteja devidamente regularizado. Nesse cenário, vislumbro presente a relevante fundamentação apta para afastar a atuação dos advogados de forma total, e, verificada a atuação parcial, a continuidade do cumprimento de sentença nos termos atuais seria indevido, sob pena de causar enriquecimento ilícito aos procuradores, assim como prejuízos aos herdeiros do autor, que advogou em causa própria. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETIVO TESTEMUNHAL.PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. CONTRAPRESTAÇÃO PARCIAL PROPORCIONAL FIXADA EM SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se verifica nulidade processual por cerceamento de defesa quando o magistrado de primeira instância reputou suficientes os elementos de informação constantes dos autos para a formação de sua convicção, indeferindo outros pedidos probatórios em decisão interlocutória sem recurso, pela incidência da preclusão, bem como porque não houve especificação do objeto de cada testemunha arrolada, mormente quando o depoimento pretendido não possui o condão de demonstrar o cumprimento total da obrigação contratual ou a revogação volitiva do mandato. Rejeitada a presente preliminar. 2. A exigência da contraprestação por serviços advocatícios pactuados pressupõe a efetiva prestação dos serviços dessa natureza. 2.1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor ou exequente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações. 3. Não se desincumbindo o exequente do ônus que lhe competia, a prova do fato constitutivo de seu direito, notadamente quanto à integralidade da prestação dos serviços, e, por outro lado, comprovado pelo conjunto probatório a atuação parcial, impõe-se a redução proporcional da contraprestação, com fundamento em excesso de execução. 4. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (Acórdão 1317560, 07333815620188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cumpre ressaltar, ainda, que a suspensão da execução dos honorários advocatícios não gera automaticamente o direito aos herdeiros ao recebimento da parte que cabe ao falecido pela atuação como advogado em causa própria. Somente mediante processo autônomo e formação de título executivo extrajudicial será possível a divisão da verba honorária, e consequentemente permitida a partilha entre os herdeiros, ora agravantes. Deste modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como devida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de conceder a antecipação da tutela recursal na forma pleiteada, visto que o seu deferimento incorreria no esgotamento do mérito do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de abril de 2021 09:03:25. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador